Tribunal: TJSP
Processo: 1012156-97.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Apelação cível. Cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por iniciativa da operadora e da administradora. Autor pleiteia reativação do contrato. Sentença de improcedência. Recurso de ambas as partes.
1.Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608, do STJ. Contrato celebrado entre pessoas jurídicas. Entretanto, destinatários finais do serviço são pessoas

Ementa:
Apelação cível. Cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por iniciativa da operadora e da administradora. Autor pleiteia reativação do contrato. Sentença de improcedência. Recurso de ambas as partes.
1.Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608, do STJ. Contrato celebrado entre pessoas jurídicas. Entretanto, destinatários finais do serviço são pessoas físicas. Diferenciação que implicaria em dar tratamento diferente para situações iguais, colocando em desvantagem o consumidor hipossuficiente. Contrato deve ser mantido. Rés não ofertaram migração para plano individual.
Beneficiário em tratamento médico. Inteligência dos princípios da boa-fé, justiça contratual e função social do contrato. A denúncia unilateral e imotivada viola a confiança com relação ao evento futuro, inerente aos contratos relacionais. Aplicação analógica do art. 13, III, da Lei 9656/98. A questão está pacificada em tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1082, julgado em sistema de recurso repetitivo.
2.Concessão da tutela de urgência, para determinar o imediato restabelecimento do contrato.
3.Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários fixados em R$2.000,00.
Recurso do autor provido. Prejudicado recurso da ré.